Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS INATIVOS. NEOPLASIA MALIGNA. CANCER DE PELE. CARCINOMA BASOCELULAR SUPERFICIAL. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. SÚMULA 627, DO STJ. CONTEMPORANEIDADE DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
2. É desnecessária a contemporaneidade dos sintomas da moléstia para que o requerente faça jus ao benefício da isenção do imposto de renda, não havendo restrição quanto à possibilidade de cura ou controle da doença para a concessão da benesse.
3. A Súmula 627, do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.